Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de cobrança de aluguéis.
2. Ao contrário do alegado pela parte embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos.
3. O acórdão evidencia que, de acordo com os argumentos do apelo, a apelada tomou ciência da transferência da responsabilidade do pagamento e não apresentou qualquer oposição sobre o fato, entretanto, de acordo com os autos, não há qualquer comprovação de que tenha havido autorização, por parte do autor, para que o réu firmasse contrato com terceiro. 3.1. O aresto está claro no sentido de que há vedação expressa no contrato entre as partes a respeito de eventual contrato de sublocação, o que inviabiliza a responsabilidade do denunciado. 3.2. As provas dos autos foram devidamente analisadas, portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das provas. 3.3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.